Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de desocupação voluntária de imóvel comercial em ação de despejo fundada em denúncia vazia, sob o fundamento de existência de garantia fidejussória.
2. Agravo interno da decisão que indefere a tutela provisória de urgência recursal.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível a juntada de documento em sede recursal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar em ação de despejo por denúncia vazia.
III. Razões de decidir
4. A juntada de documento em sede recursal é inadmissível, salvo quando se tratar de documento novo ou destinado a comprovar fato superveniente, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
5. A concessão de liminar em ação de despejo fundada em denúncia vazia exige o cumprimento cumulativo de três requisitos: (i) caução equivalente a três meses de aluguel; (ii) notificação do locatário comunicando a intenção de retomada; e (iii) ajuizamento da ação em até 30 dias do termo da notificação (Lei no 8.245/91, arts. 57 e 59, § 1o, inc. VIII).
6. Ausente nos autos, no momento da decisão agravada, prova da notificação com o conteúdo da retomada, inviabilizando o deferimento da liminar de desocupação.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
8. Agravo interno não conhecido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, arts. 57 e 59, § 1o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0730261-95.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1955623, 0741457-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1836353, 0750388-88.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21/03/2024; TJDFT, Acórdão 1814628, 0744264-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 07/02/2024.